Tribunal: STF
Processo: RE 727768
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação. Usucapião. Não preenchimento dos requisitos. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.